Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720202-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHE SCHUBERT GONCALVES PINHEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido de expedição da RPV relativa à parcela incontroversa, por falta de interesse, já que a decisão não negou o pedido, só adiou sua análise ao transcurso do prazo para a parte executada recorrer. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 15:48:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador